Tribunal: STF
Processo: ARE 1472993
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA, DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. QUADRO DE ACESSO PARA PROMOÇÃO. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO. EDITAL QUE NÃO PODE RESTRINGIR PREVISÃO EM LEI. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONTROLE DIFUSO. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DE LEI ESTADUAL Nº 15.797/15. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46, LEI 9.099/1995 C/C ART. 27, LEI 12.153/2009. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1 Pretensão de reforma da sentença que julgou procedente o pleito autoral (fls.157/164) reconhecendo para efeitos de promoção ao Posto de Capitão, o interstício de 5 (cinco) anos aos Primeiros-Tenentes, Anderson Valentim Santos de Oliveira e outros, em razão da inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 29 da Lei Estadual nº 15.797/2015, diante da contrariedade da regra disciplinada no art. 176, parágrafo 11, da Constituição Estadual, manifestando-se também acerca do início do vínculo da parte autora com o Estado do Ceará que se deve dar a partir do curso de formação para todo os efeitos legais.



    2. Analisando os autos, quanto à inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 29 da Lei Estadual nº 15.797/15, necessário se faz observar o que dispõe a Constituição do Estado do Ceará de 1989, no tocante aos servidores públicos militares, estabelecendo, em seu art. 176, parágrafo 11, que “é vedada qualquer forma de discriminação, inclusive em razão do estado civil, no acesso a cursos e concursos que possibilitem a promoção do militar no seio da corporação”.



    3. Da leitura do artigo supra, resta clara a contrariedade entre a previsão do Art. 29, parágrafo único da Lei nº 15.797/15 e a Carta Magna Estadual, uma vez que o referido artigo estabelece, de forma arbitrária e discriminatória, sem qualquer justificativa plausível, que "Os candidatos aprovados nos concursos para Oficial PM e BM, regidos pelos Editais n.ºs 01 SSPDS/AESP — 1º Tenente BMCE e 01 SSPDS/AESP — 1º Tenente PMCE, de 18 de novembro de 2013, serão nomeados ao posto de 1º Tenente QOPM e 1º Tenente QOBM, após conclusão, com aproveitamento, do Curso de Formação Profissional. Parágrafo único. O interstício para promoção ao posto de Capitão QOPM e Capitão QOBM, para os militares de que trata este artigo, será de 8 (oito) anos, e o tempo arregimentado, de 7 (sete) anos."



    4. Não se mostra razoável estabelecer critério discriminatório, negando ao promovente o direito subjetivo de concorrer à promoção pretendida, pelo simples fato de estar abrangido pelo Edital especificado. Conforme transcrito acima, tal prática é vedada pela na Constituição do Estado do Ceará e pela própria Carta Magna.



    5. Desse modo, entendo assiste razão ao Magistrado de 1º grau ao reconhecer, incidentalmente, a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 29 da Lei Estadual nº 15.797/15.



    6. No que concerne ao início do vínculo da parte autora com o Estado, é importante se ater a previsão vigente à época do concurso, preconizada pelo art. 10 da Lei Estadual nº 13.729/06, que dispunha: Art. 10 O ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Ceará dar-se-á para preenchimento de cargos vagos, mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, promovido pela Secretaria da Administração do Estado, na forma que dispuser o Edital do concurso, atendidos os seguintes requisitos essenciais e cumulativos, além dos previstos no edital: XIII — ter obtido aprovação no respectivo concurso público, que constará de exames intelectual, médico, biométrico, físico, toxicológico, psicológico e de habilidade específica, neste último caso, quando assim exigir o Edital do concurso.



    7. O art. 30 da Lei Estadual nº 13.729/06 especifica os círculos hierárquicos da Polícia Militar, tratando acerca dos postos que o compõe, disciplinando, conforme a redação vigente à época do concurso, no esquema III, o círculo de praças especiais, composto pelo Aspirante a Oficial, pelo Cadete do Curso de Formação PM ou BM e pelo aluno Soldado do Curso de Formação de Soldados PM ou BR.



    8. Logo, sob a esteira da citada norma, infere-se que o Cadetes de Curso de Formação, ora recorridos, não seriam meros candidatos do curso de oficial, mas praças especiais, compondo, portanto, os círculos hierárquicos da Corporação, da mesma forma dos demais postos.



    9. Salienta-se ainda que a previsão da Lei 14.113/08 apenas detalhou acerca da fase do curso de formação, não trazendo qualquer contrariedade à Lei 13.729/06. Ou seja, caso o aspirante não viesse a concluir com êxito, seria afastado das funções e desligando-se com o vínculo com o Estado. Isso não implica na impossibilidade de se utilizar do prazo em curso de formação para promoção.



    10. Por fim, destaca-se que se faz possível o controle de legalidade e constitucionalidade dos atos administrativos pelo Judiciário, de modo que a decisão prolatada na origem em nada ofende o princípio da legalidade e a súmula 339 do STF.



    11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.



    12. Sem custas, face à isenção legal da Fazenda Pública. Condeno o recorrente vencido em honorários advocatícios, à luz do Art. 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c art 85 do CPC, os quais fixo no valor de R$1.000,00 (um mil reais).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/08/2018, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente